Tribunal: TJDFT
Processo: 0732339-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Cumprimento de Sentença. Vencimentos, Remunerações e Proventos de Aposentadoria. Impenhorabilidade. Proteção ao Consumidor. Assimetria Financeira e Econômica entre Pessoa Jurídica e Pessoa Natural. Penhora Eletrônica. Impossibilidade. Recurso Conhecido e Desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento em face de decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de penhora sobre remuneração.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de penhora sobre verba de natureza salarial para pagamento de dívida, ante a não localização de bens penhoráveis.
III. Razões de decidir
3. O salário é impenhorável, de acordo com o disposto no art. 833 do CPC. No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado tal previsão legal, de modo a não contribuir com a fuga dos devedores ao cumprimento de suas obrigações, ao tempo em que não perde de vista a análise das peculiaridades de cada caso em julgamento, notadamente quanto aos rendimentos do devedor.
4. A tutela do microssistema da legislação de proteção ao consumidor visa equilibrar a relação entre as partes diante da manifesta assimetria financeira e econômica entre pessoa jurídica e pessoa natural, situação bem distinta da que é albergada nos reiterados acórdãos em que se discute penhora pleiteada por pessoas naturais em face umas das outras.
5. Revisando meu posicionamento, entendo que, em casos que envolvam pessoa física e pessoa natural, volta-se à regra estrita de impenhorabilidade, de acordo com o disposto no art. 833 inc. IV, do CPC, que elenca as hipóteses em que bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, dentre os quais estão os vencimentos, as remunerações e proventos de aposentadoria.
6. Tratando-se de norma que visa proteger o patrimônio mínimo do executado e que estabelece limites à satisfação da execução, a impenhorabilidade somente poderia ser afastada para pagamento de prestação alimentícia, ou quanto a importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos, o que não se adequa ao caso em exame, pois inexistem tais condições.
IV. Dispositivo e Tese.
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Tratando-se de norma que visa proteger o patrimônio mínimo do executado e que estabelece limites à satisfação da execução, a impenhorabilidade somente poderia ser afastada para pagamento de prestação alimentícia, ou quanto a importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos.”
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 421 e 422, 833; CDC, art. 51.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1931623/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. 14/02/2022.